Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO DO CREDOR. ART. 537, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.

1. Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão que comina astreintes não preclui e tampouco faz coisa julgada.

2. O Código de Processo Civil em vigor disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida coercitiva a eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1o, do CPC.

3. Inadmissível a redução da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.